Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RAI No 1023188-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: PAULO DA SILVA MESQUITA
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 66517464.
Portanto, cumpra-se a citada decisão (ID no 66517464).
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Sebastião de Moraes Filho
Desembargador em substituição